Tribunal: TJPA
Processo: 0802254-87.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802254-87.2021.8.14.0008

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE. IRREGULARIDADE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – PLAUSIBILIDADE – PRESENÇA DE MODULADOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/6 DO STJ READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO PARA 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA). PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR – APELAR EM LIBERDADE

I -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse espeque, e diante das argumentações delineadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

I –
Segundo a exordial acusatória, no dia e hora acima mencionados, uma guarnição estava de serviço, ocasião em que receberam uma denúncia anônima via telefone interativo, informando que havia um rapaz armado e amedrontando os moradores da Rua Alenquer, nesta cidade. Destarte, diante das informações repassadas, os agentes empreenderam diligência até o endereço acima mencionado, com o fito de confirmar a veracidade dos fatos narrados. Ato contínuo, ao chegarem às proximidades daquela rua, avistaram uma pessoa correndo supostamente assustada para dentro de uma residência, logo após ter notado a presença da viatura policial, então os policiais militares seguiram em direção à referida casa e a encontraram com a porta aberta, ocasião em que identificaram 04 (quatro) pessoas naquela residência, sendo uma delas o apelante, momento em que realizaram a abordagem. Desse modo, de forma imediata foi identificado que sobre a mesa da cozinha estava as substâncias apreendidas, segundo o
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8024751), Laudo Toxicológico Definitivo, tratando-se de
27
‘invólucros de
BENZOILMETILECGONINA
, substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “oxi”,
pesando 6,0g, 1 embalagem contendo cocaína, pesando 18,2g, e 16 embalagens contendo maconha, pesando 25,3g (ID 8024909).
Destarte, em que pese a irresignação defensiva em face de eventual violação não prospera, uma vez que os agentes se descolocaram a uma local específico, a procura de um indivíduo que portava arma de fogo, e de posse dessas informações diligenciaram no afã de capturar o sujeito, para evitar um mal maior, agindo dentro do mister de proteger e servir, e dentro desse contexto, observou-se que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Desse modo verificou-se que a busca pelo sujeito, não se deu de maneira aleatória e sem propósito, mas baseou-se em informações previamente fornecidas, situação que se amoldou nos pedagógicos fundamentos operados pelo Pretorium Excelsior, não havendo motivos para aferir a ocorrência de qualquer violação domiciliar. Precedentes do STJ/STF;

II - Assim, diante das argumentações
ut supra
, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

I –
Destarte, o apelo defensivo se fez anêmico de consistência ao alegar ausência de provas para condenação. Pelo contrário, existem evidências robustas acerca da materialidade delitiva e prova da autoria, que indicam o recorrente como o protagonista do evento delituoso, como se pode observar pelo Laudo
Toxicológico Definitivo, que dentre outros, aferiu tratar-se de 27 invólucros de
BENZOILMETILECGONINA
, substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “oxi”, pesando 6,0g, 1 embalagem contendo cocaína, pesando 18,2g, e 16 embalagens contendo maconha, pesando 25,3g (ID 8024909), que guardou perfeita sintonia com os relatos orais do acervo processual.
Vale observar que, pelo princípio da imediatidade, é o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença, em que pese, as supostas incongruências ventiladas pela defesa acerca do local onde a droga teria sido encontrada (mesa ou cômoda), que seriam incapazes de denegrir o contexto probatório. Logo,
inviável acolher a tese defensiva nesse ponto, seguindo inalterado o
decisum
condenatório pelos seus próprios fundamentos.

II -
Na hipótese, em que pese o cuidado empegado pelo juízo em face do modulador judicial, o
magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena-base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a fixação da pena-base se revelou desproporcional, devendo, por oportuno, ser reduzida a patamares condizentes com a falta cometida, na primeira fase da dosimetria.
Nesses termos, levando-se em consideração o critério
ut supra
, a média da pena para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, seria de 10 meses, para cada vetor desfavorável. Logo, como o vetor da natureza do produto (art. 42 da Lei 11.343/06), foi considerado desfavorável ao apelante, a pena base deveria ser aferida em 05 anos (mínima em abstrato), acrescida de 10 meses, permanecendo em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa. Na segunda fase, devido a concorrência da reincidência a reprimenda deve ser acrescida de 1/6, ou seja, 11 meses e 20 dias de reclusão, permanecendo em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena. Na oportunidade, devido quantidade de pena mensurada o regime inicial deveria ser o semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP). Todavia a reincidência inibe a aplicação do regime ordinário correspondente, segundo a jurisprudência do STJ:

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado
às penas de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias multa, em regime inicial FECHADO (reincidência),
pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06,

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para readequar a pena base mensurada, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Barcarena/PA.

A defesa em suas razões asseverou, em sede preliminar, pela nulidade da ação em face da irregularidade operada na busca domiciliar, além do direito de apelar em liberdade. No mérito pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, além da readequação da pena base ao mínimo legal e por fim, asseverou pela redução da pena com a fixação do regime semiaberto (ID 8954538).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento para revisar a pena base aferida (ID 11230732).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejada por
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Barcarena/PA.

De acordo com as peças inquisitoriais anexas, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 13h30min, JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO foi preso em flagrante, por comercializar, guardar e transportar drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, uma vez que foi encontrado sob posse de razoável quantidade de DROGAS ILÍCITAS, fato ocorrido na residência do acusado, localizada na Rua Alenquer, Vila do Conde, nesta cidade.

Devidamente processado, o recorrente,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 09 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), e 800 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse espeque, diante das argumentações delineadas, rejeito a preliminar suscitada.

DA NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR

Ad argumentandum
, a
Constituição Federal de 1988, como visto, estabelece a inviolabilidade do domicílio, com o que alguém somente poderá nele adentrar, sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou em situação de flagrante delito. Em outras palavras, a autorização constitucional para o ingresso em residência durante a situação de flagrante delito prevalece em razão do risco aos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica, independentemente da vontade de quem seja o proprietário ou morador da residência. Assim, ainda que o delito no interior da residência esteja sendo praticado pelo seu proprietário, qualquer pessoa do povo está autorizada a ingressar na casa para a proteção dos aludidos bens (vida, liberdade sexual, patrimônio etc.). Evidentemente, a prova assim obtida nada terá de ilícita, quer quanto à sua obtenção, quer quanto à sua produção e valoração no processo. Nada terá de ilícita por uma razão bem simples: o Direito, salvo raras exceções, não protege as ações atentatórias contra bens e valores reconhecidos expressamente no ordenamento jurídico. De outro modo, o Direito não protege as violações praticadas contra ele mesmo (Direito).

Na espécie, ninguém poderá argumentar, no interior de sua residência, que tem o direito de ali estuprar ou matar a pessoa de sua preferência, por se encontrar supostamente protegido pela inviolabilidade do domicílio. Esta inviolabilidade existe e somente existirá na medida e nos limites em que o seu titular estiver no exercício de seu legítimo direito (à intimidade, à privacidade, por exemplo). Do mesmo modo, pelo fato de existir norma penal incriminadora da conduta de manter em depósito substância entorpecente (Lei nº 11.343⁄06), essa mesma pessoa não poderá alegar o seu direito à inviolabilidade do domicílio, em razão de não se encontrar no exercício de qualquer um dos seus direitos individuais. Por isso, em uma situação de flagrante delito (de qualquer delito), o ingresso no domicílio é expressamente autorizado pela norma constitucional." (Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 317⁄318). Idêntica orientação foi firmada pelo Excelso Pretório em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que se fixou a compreensão de que a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05⁄11⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Segundo a exordial acusatória, no dia e hora acima mencionados, a guarnição formada pelos policiais militares PM Rodrigues, PM Nascimento e PM Batista, encontravam-se em serviço, ocasião em que receberam uma denúncia anônima via telefone interativo, informando que havia um rapaz armado e amedrontando os moradores da Rua Alenquer, nesta cidade. Destarte, diante das informações repassadas, os agentes empreenderam diligência até o endereço acima mencionado, com o fito de confirmar a veracidade dos fatos narrados. Ato contínuo, ao chegarem às proximidades daquela rua, avistaram uma pessoa correndo supostamente assustada para dentro de uma residência, logo após ter notado a presença da viatura policial, que os policiais militares seguiram em direção à referida casa e a encontraram com a porta aberta, ocasião em que identificaram 04 (quatro) pessoas naquela residência, sendo uma delas o acusado JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO, momento em que realizaram sua abordagem. Desse modo, de forma imediata foi identificado em cima da mesa da cozinha,
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8024751), Laudo Toxicológico Definitivo, tratando-se de 27
‘invólucros de
BENZOILMETILECGONINA
, substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “oxi”,
pesando 6,0g, 1 embalagem contendo cocaína, pesando 18,2g, e 16 embalagens contendo maconha, pesando 25,3g (ID 8024909),

Destarte, em que pese a irresignação defensiva em face de eventual violação não prospera, uma vez que os agentes se descolocaram a uma local específico, a procura de um indivíduo que portava arma de fogo, e de posse dessas informações diligenciaram no afã de capturar o sujeito, para evitar um mal maior, agindo dentro do mister de proteger e servir, e dentre desse contexto havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Desse modo observou-se que a busca pelo sujeito, não se deu de maneira aleatória e sem propósito, mas baseou-se em informações previamente fornecidas, situação que se amoldou nos pedagógicos fundamentos operados pelo Pretorium Excelsior ut exposto, no seguinte trecho:

(...)

Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05⁄11⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Dessa forma, incontroverso que a prisão ocorreu em face das fundadas suspeitas terem se convertido em certeza da prática da ação ilícita, as quais foram ratificadas quando um dos policiais visualizou sobre a mesa, a substância entorpecente. Nesses termos, a
descoberta fortuita (
serendipidade
) de conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, legitima a prisão em flagrante e, consequentemente, a entrada em domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram o seu múnus de interromper atividades ilegais. Ademais, a
jurisprudência do STJ adota a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 217-A DO CP E 240, CAPUT, E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. NULIDADE DA PROVA. ATIPICIADADE DAS CONDUTAS. AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER DIRIMIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. 1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes para infirmar os termos da decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus próprios fundamentos. 2. O trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando evidenciadas, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito. 3. Afasta-se a ilicitude da prova nas situações em que o procedimento policial de busca e apreensão tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências. 4. A jurisprudência do STJ adota a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 154122 SP 2021/0300067-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

De se notar, que na casa do apelante foi constatada situação de flagrância, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente, e como tal se protrai no tempo, sendo prescindível a existência de mandado de busca e apreensão quando houver fundadas suspeitas, como ocorreu no caso concreto. Assim diante das razões delineadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

Sem embargos das evidências ante demonstradas, as provas orais descredenciam qualquer ataque a exordial acusatória, que se solidificaram através dos relatos testemunhais, como do agente WEMERSON BAILÃO RODRIGUES, que relatou:

Que, no dia dos fatos, recebeu denúncia informando que um indivíduo estaria portando arma de fogo e exibindo a mesma na rua, ameaçando a população; que em lá chegando, o indivíduo empreendeu fuga ao avistar a viatura, adentrando em uma residência; que o indivíduo foi encontrado dentro da casa com mais dois indivíduos e uma menor de idade; que na casa foi encontrada certa quantidade de entorpecente; que o réu assumiu a propriedade da droga; que os outros indivíduos não eram moradores da Vila do Conde e estavam na casa como convidados; que após consulta, constatou-se que o réu estava evadido do sistema penal; que todos foram conduzidos para a Delegacia de Vila dos Cabanos; que a droga foi encontrada em cima de uma cômoda de madeira; que a casa era alugada pelo réu; que havia dinheiro, mas não recorda quanto; que a droga estava em petecas; que a entrada na casa não foi autorizada, pois os fatos se deram de forma rápida, dada a fuga do réu; que durante as buscas, a menor aguardou na área da frente da residência, enquanto os demais estavam no interior da casa, na cozinha

Por sua vez o policial militar NADER NORBERTO CORREA BATISTA declarou:

Que, recebeu denúncia, informando que havia um indivíduo exibindo um armamento em via pública; que ao chegar no local, o mesmo se evadiu para o interior de uma casa; que adentraram no imóvel, e lá estava o réu e outros 3 indivíduos, sendo dois rapazes e uma menor de idade; que foram encontrados os entorpecentes e todos foram conduzidos para a Delegacia; que a droga estava embalada em pequenas trouxas, sendo cocaína; que foi encontrado dinheiro; que a droga foi encontrada no interior de uma cômoda; que o réu assumiu ser o dono do entorpecente; que a casa era um kit net alugado; que os fatos se deram de forma rápida, pois o réu correu, e então, correram atrás e acabaram por adentrar na casa; que fizeram perguntas para pessoas que estavam na casa, mas elas não souberam responder.

A informante MAYARA NUNES BATISTA relatou em juízo que estava na residência; que os policiais falaram que encontraram droga em cima da mesa; que nesse momento não estava na cozinha, e sim e na sala.

O réu JOAO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que fizeram a revista e encontram droga na casa; que não sabia que existia droga em sua casa; que essa droga não existia na casa; que não é usuário de drogas

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP. 2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Tema n. 280 do STF. 4. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Como se pode observar pela prova oral colhida no acervo, os agentes após receberem notícia crime, imediatamente se deslocaram para atender a ocorrência, no afã de evitar um mal maior, uma vez que a denúncia se consubstanciava em alguém que estaria portando uma arma de fogo. Nesses termos, ao chegarem no local do evento delituoso, previamente relatado na noticia, se depararam com um

indivíduo em fuga, e com a intensão de apreender a arma, saíram em perseguição ao mesmo, que entrou em uma casa, sendo seguido pelos agentes policiais, e dentro da residência se depararam com mais três indivíduos, dentre os quais um menor, ocasião em que avistaram sobre a mesa, uma quantidade considerável de entorpecentes, como se pode verificar através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8024751), Laudo Toxicológico Definitivo – tratando-se de 27 embalagens contendo cocaína, pesando 6,0g, 1 embalagem contendo cocaína, pesando 18,2g, e 16 embalagens contendo maconha, pesando 25,3g (ID 8024909).

Destarte, e
sses motivos, além de configurarem extensão da própria figura do flagrante, na medida em que o indivíduo foi perseguido pelos policiais que já estavam de posse da informação acerca das características do indivíduo, que estaria portando uma arma de fogo, em determinado lugar, configurou a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.

Conveniente assentar, como reforço argumentativo, que o fato da atuação policial ter se baseado em denúncia anônima ou estar desmuniciada de mandado judicial, por si só, não descaracteriza o flagrante, muito menos torna ilícita a operação deflagrada com base nos demais elementos de provas produzidos e nas fundadas razões identificadas concretamente, segundo entendimento pacificado no sentido de que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, para ensejar a instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas (AgRg no HC n. 565.006/RS, relator Ministro Jorge, Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2020).

Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Na hipótese, não se vislumbrou a presença de qualquer motivo para desconsiderar as provas do acervo processual, mormente pela apreensão de considerável quantidade e diversidade de substâncias ilícitas, que guardaram consonâncias com as provas orais colhidas, evidências que ratificaram a culpabilidade do apelante. Como se pode observar,
inexiste qualquer ilegalidade no fato de os agentes haverem se dirigido ao aludido imóvel e lá ingressado, oportunidade em que flagraram o recorrente com considerável volume de substância entorpecente, o que afasta a mácula suscitada na impetração.

(...). Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral -Mérito DJe-093 Divulga 9/5/2016 Public. 10/5/2016).

Dessa forma, incontroverso que a prisão decorreu em face das fundadas suspeitas terem se convertido em certeza da prática da ação ilícita, as quais foram ratificadas quando um dos policiais visualizou sobre a mesa, a substância entorpecente. Nesses termos, a
descoberta fortuita (
serendipidade
) de conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, legitima a prisão em flagrante e, consequentemente, a entrada em domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram o seu múnus de interromper atividades ilegais. Ademais, a
jurisprudência do STJ adota a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 217-A DO CP E 240, CAPUT, E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. NULIDADE DA PROVA. ATIPICIADADE DAS CONDUTAS. AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER DIRIMIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. 1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes para infirmar os termos da decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus próprios fundamentos. 2. O trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando evidenciadas, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito. 3. Afasta-se a ilicitude da prova nas situações em que o procedimento policial de busca e apreensão tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências. 4. A jurisprudência do STJ adota a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 154122 SP 2021/0300067-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

De se notar, que na casa do apelante foi constatada situação de flagrância, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente, e como tal se protrai no tempo, sendo prescindível a existência de mandado de busca e apreensão quando houver fundadas suspeitas, como ocorreu no caso concreto. Assim diante das razões delineadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

Destarte, o apelo defensivo se fez anêmico de consistência ao alegar ausência de provas para condenação. Pelo contrário, existem evidências robustas acerca da materialidade delitiva e prova da autoria, que indicam o recorrente como o protagonista do evento delituoso, como se pode observar pelo Laudo
Toxicológico Definitivo, que dentre outros, aferiu tratar-se de 27 invólucros de
BENZOILMETILECGONINA
, substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “oxi”, pesando 6,0g, 1 embalagem contendo cocaína, pesando 18,2g, e 16 embalagens contendo maconha, pesando 25,3g (ID 8024909), que guardou perfeita sintonia com os relatos orais do acervo processual.

Vale observar que, pelo princípio da imediatidade, é o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, é capaz de justificar a reforma da sentença, em que pese, as incongruências ventiladas pela defesa acerca do local onde a droga teria sido encontrada (mesa ou cômoda), incapazes de denegrir o contexto probatório. Logo,
inviável acolher a tese defensiva nesse ponto, seguindo inalterado o decisum condenatório pelos seus próprios fundamentos.

READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO.

O exame criterioso do Magistrado na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei 11.343 /2006, a natureza da droga com alto poder destrutivo, maconha e
“Oxi" ou cocaína, cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal.

Com efeito, na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em acima do patamar mínimo, considerando os termos do art. 42 da Lei de Drogas, se alinhando as regras da Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na hipótese, em que pese o cuidado empegado pelo juízo em face do modulador judicial, o
magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena-base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a fixação da pena-base se revelou desproporcional, devendo, por oportuno, ser reduzida a patamares condizentes com a falta cometida, na primeira fase da dosimetria.
Cediço observar, que a
jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena, na primeira etapa do procedimento dosimétrico, o aumento na fração de 1/6 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer
quantum
superior. Precedentes.” (
STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018).

Nesses termos, levando-se em consideração o critério
ut supra
, a média da pena para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, seria de 10 meses, para cada vetor desfavorável. Logo, como o vetor da natureza do produto (art. 42 da Lei 11.343/06), foi considerado desfavorável ao apelante, a pena base deveria ser aferida em 05 anos (mínima em abstrato), acrescida de 10 meses, permanecendo em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa. Na segunda fase, devido a concorrência da reincidência a reprimenda deve ser acrescida de 1/6, ou seja, 11 meses e 20 dias de reclusão, permanecendo em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena. Na oportunidade, devido quantidade de pena mensurada o regime inicial deveria ser o semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP). Todavia a reincidência inibe a aplicação do regime ordinário correspondente, segundo a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 2. Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos, é incabível a incidência da Súmula 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Na hipótese, em face da orientação
ut supra
, deve o recorrente cumprir a pena, incontinenti, no regime inicial fechado.

Na hipótese, observou-se a impossibilidade de acolhimento da tese de nulidade processual por derivação, em face da forma lícita que os agentes prenderam e apreenderam considerável quantidade de substâncias entorpecentes na residência do apelante, onde os agentes policiais, de posse de informações prévias, efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, não havendo motivos para nulidade, uma vez que a natureza da segregação guardou consonância com os entendimentos adotados pelas cortes superiores, STJ/STF. Dessa forma, diante das provas da materialidade e da autoria delitiva, restou insustentável a tese absolutória por insuficiência probatória. Todavia, a dosimetria implementada no
decisum
necessitou de alterações, sendo necessário readequar a pena base aferida.

Ante o exposto, data vênia o douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, tão somente para
readequar a pena base aferida, seguindo o recorrente
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO, condenado às penas de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias multa, em regime inicial FECHADO,
pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/07/2023